Tribunal: STF
Processo: RHC 254749
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de lesão corporal e ameaça. Condenação. Regime inicial semiaberto. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vinícius Donizetti Salles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 954.492/SP (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de 10 meses e 27 dias de detenção, no regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar, em continuidade delitiva, previstos nos arts. 129, caput, e §9º, além do crime de ameaça, em concurso formal, previsto no art. 147, ambos do Código Penal (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena. Aduz que a fixação do regime semiaberto ocorreu sem fundamentação idônea e em desacordo com a jurisprudência. Ressalta que o paciente é primário e que a pena fixada foi estabelecida abaixo de quatro anos, não havendo circunstâncias concretas que justifiquem a adoção de regime mais gravoso. Requer a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 72).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 42): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de fundamentos concretos permite a fixação de regime mais gravoso que o previsto com base na pena fixada. 



    2. No caso dos autos, o regime semiaberto foi fixado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dado o grau de agressividade do réu, justificando a imposição de regime mais severo. 



    3. Agravo regimental improvido..” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Recorrente foi condenado à pena de 10 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, lesão corporal praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça. 



    Ao fixar o regime de cumprimento de pena, o magistrado de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis ao recorrente, além de ter sido demonstrado sua personalidade agressiva. Por isso, “levando-se em consideração a personalidade do réu, a maneira como praticou o crime, o fato de responder a outros processos, fixo, para cumprimento da pena, o regime semiaberto”. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve inalterado o regime ora fixado. 



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “o regime intermediário foi estabelecido em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, com destaque para a personalidade agressiva do acusado, fundamento suficiente a justificar a imposição do modo mais gravoso para o resgate da reprimenda (...). Assim, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”.



    Salienta-se que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se extrai dos referidos julgados:



Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Circunstância judicial negativa. Fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Possibilidade. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal. 4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. 5. Agravo regimental improvido. (HC 249.670-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.3.2025)



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie. 3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.640-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024)



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 4. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 244.939-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2024)



    Nessa linha de raciocínio, considerada a circunstância judicial desfavorável e a periculosidade do paciente devidamente analisadas pelas instâncias inferiores, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33 do Código Penal.



    De outro lado, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente